Tribunal: TJSP
Processo: 1008573-25.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenizatória - Contrato de administração de consórcio - Pedido fundamentado na alegação de erro, decorrente de desconhecimento da língua portuguesa - Aplicação do CDC - Possibilidade - Súm. 297 do STJ - Descabimento, contudo, da inversão do ônus da prova, em razão da inverossimilhança da alegação - Depoimento pessoal do autor- Parte que não pode

Ementa:
Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenizatória - Contrato de administração de consórcio - Pedido fundamentado na alegação de erro, decorrente de desconhecimento da língua portuguesa - Aplicação do CDC - Possibilidade - Súm. 297 do STJ - Descabimento, contudo, da inversão do ônus da prova, em razão da inverossimilhança da alegação - Depoimento pessoal do autor- Parte que não pode requerer a realização de depoimento pessoal de si mesma, mas apenas da outra parte - Aplicação do art. 385, "caput", do CPC - Ônus da prova não atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Fato obstativo do direito do autor não demonstrado - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008573-25.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BASEL
DAHAN (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO BRASIL S/A e BB
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32614
Apelação no 1008573-25.2019.8.26.0008
Comarca de São Paulo
Apelante: BASEL DAHAN
Apelado: BANCO DO BRASIL e BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A.
Juiz de Direito prolator: Erasmo Samuel Tozetto
Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenizatória - Contrato de administração de
consórcio - Pedido fundamentado na alegação de erro, decorrente de desconhecimento da
língua portuguesa - Aplicação do CDC - Possibilidade - Súm. 297 do STJ - Descabimento,
contudo, da inversão do ônus da prova, em razão da inverossimilhança da alegação -
Depoimento pessoal do autor- Parte que não pode requerer a realização de depoimento
pessoal de si mesma, mas apenas da outra parte - Aplicação do art. 385, “caput”, do CPC -
Ônus da prova não atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Fato
obstativo do direito do autor não demonstrado - Recurso não provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “BASEL DAHAN propôs a
presente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição
de indébito e indenização pro danos morais em face de BANCO DO BRASIL S/A e BB
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.. Alega, em síntese, que é refugiado
sírio, relatando que foi obrigado a sair de seu país de origem e possui dificuldade
com o idioma, sobretudo em relação a comunicação escrita. Relata que abriu uma
conta corrente no banco réu, e que o funcionário, aproveitando-se da sua situação,
informou que a concessão de crédito estaria condicionada à contratação de outros
produtos. Assim, sem qualquer informação clara, aderiu ao consórcio administrado
pela requerida, proposta n. 1.757.316, com a promessa de aumento do limite de seu
crédito, o que não ocorreu. Aduz que em razão de dificuldades financeiras decidiu
desistir do contrato de consórcio, momento em que foi informado sobre a
impossibilidade do recebimento imediato das cotas já pagas. Relata ter efetuado
reclamação perante o Banco Central. Diante de tal fato, requer a declaração de
nulidade do contrato, com a devolução imediata dos valores pagos, além da
condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe
de R$ 5.000,00. Deu-se à causa o valor de R$ 7.749,78. Petição inicial (fls. 01/11),
acompanhada de procuração e documentos (fls. 12/43). Concedida a gratuidade de
justiça ao autor (fls. 45). Devidamente citados (fls. 49 e 61) os requeridos
contestaram o feito conjuntamente (fls. 62/80). Alega, preliminarmente, falta de
interesse processual, uma vez que nunca negou o ressarcimento, que ocorrerá no
prazo legal, abatido o serviço prestado pela administradora, bem como a multa
compensatória. No mérito, aduz que o autor reside no Brasil desde 2015, possuindo
relacionamento com a instituição bancária desde 2016, com a contratação de
diversos produtos, ressaltando que o contrato sub judice foi celebrado em 2017 com a
intenção de implementar sua atividade laborativa. Refuta a alegação de que não sabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ler, argumentando que o autor possui habilitação para dirigir, para a qual é exigida
a alfabetização. Discorre sobre a lei de regência dos consórcios, não cabendo a
restituição imediata dos valores, observando que o grupo do qual o autor faz parte
possui previsão de encerramento em 2023. Requer a extinção do processo, diante da
falta de interesse processual. Caso não seja esse o entendimento deste juízo, que os
pedidos sejam julgados improcedentes. Juntou documentos (fls. 81/83). Houve réplica
(fls. 133/134). Intimadas a se manifestar sobre as provas que pretendiam produzir
(fls. 135), a parte ré postulou pelo julgamento antecipado do feito (fls. 137), ao passo
que o autor requereu a produção de prova oral (fls. 138). É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de
mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em
razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à
causa, observando-se o beneficio da gratuidade da justiça concedido ao autor. Tarje-
se o feito ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça à fl. 45. P.R.I. São
Paulo, 08 de novembro de 2019. Erasmo Samuel Tozetto Juiz de Direito”.
Apela o vencido com o propósito de ver reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido, aduzindo, em síntese, cerceamento de
defesa, postulando pela produção de prova oral com vistas a apurar que não tinha ele
capacidade de ler e entender o contrato de consórcio que celebrou. Assevera que o réu
incidiu em falha na prestação de serviço (fls. 145/158).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 162/174).
É o relatório.
2. O alegado cerceamento de defesa não se configurou.
Instado a especificar provas, justificando sua pertinência, o autor postulou a
realização de depoimento pessoal próprio, não indicando mais nenhuma outra forma
de comprovar suas alegações.
Assim dispõe o artigo 385, “caput”, do Código de Processo Civil:
“Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de
que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo
do poder do juiz de ordená-lo de ofício.” (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outra interpretação não cabe além da que o depoimento pessoal do autor só
pode ser requerido pelos réus e não pelo próprio pretenso depoente.
A propósito do tema:
“APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de
inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
por iniciativa do banco réu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes e
condenou a demandante por litigância de má-fé. Apelo da autora alegando
apenas a ocorrência de cerceamento do direito de defesa ante o julgamento
antecipado da lide sem a realização de seu depoimento pessoal. Sem razão. A
questão aqui reside exclusivamente em prova documental, que deveria já ter sido
colacionada ao feito junto com a petição inicial ou, ao menos, com a réplica.
Insta salientar que o depoimento pessoal de uma parte só pode ser requerido
pela outra, nos termos do artigo 385, caput do Código de Processo Civil, uma
vez que o objetivo de tal prova é a extração da confissão. Assim, era mesmo caso
de indeferir o pedido de realização do depoimento pessoal da autora, já que este
pleito foi feito por ela mesma e não pela parte contrária. Deixa-se de apreciar a
matéria de fundo, uma vez que esta não foi especificamente impugnada nesta via
recursal. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo
desprovido.” (Apelação Cível no 1006182-59.2019.8.26.0344, Rel. Roberto
Maia; 20a Câmara de Direito Privado, j. 4/2/2020).
É certo que ao presente caso se aplicam as disposições do Código de Defesa
do Consumidor (Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça), sendo possível, em
tese, a inversão do ônus probatório. Contudo, em razão da inverossimilhança da
alegação afigura-se a inversão descabida no caso em tela.
Assim, consoante dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Como ensina Cândido Rangel Dinamarco, in Instituições de Direito
Processual Civil, Vol. III, 3a ed., Malheiros, 2003, pág. 71:
“Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de
demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a
serem proferidas no processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adiante, prossegue:
“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova
relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos
fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo
autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo
extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos supra, n.
524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova
incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado
(Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa
fórmula coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse
como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o
empenho de cada um em obter vitória. (...)” (atual artigo 373, anotamos).
Não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar a sua indução a
erro decorrente de sua inabilidade de compreender a língua pátria, tampouco a má-fé
da ré. dá-se por desatendido o inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil,
implicando na improcedência do pedido inicial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado, com a ressalva de que tais verbas só poderão ser exigidas se houver
comprovação de que o autor não mais reúne os requisitos para a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3o, do artigo 98, do
mesmo diploma legal.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator